Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CONVOCAÇÃO DOS NOMEADOS. CIENTIFICAÇÃO PESSOAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Administração Pública deve estabelecer métodos eficazes de comunicação com aqueles nomeados em concursos públicos, especialmente quando o edital estabelece a obrigatoriedade de os candidatos atualizarem seus dados junto à entidade organizadora. A simples publicação da nomeação no diário oficial, muito tempo após a divulgação do edital e do resultado final, contraria o princípio da publicidade. A imposição ampla de que o candidato deve acompanhar todos os atos do concurso através do diário oficial, acaba por desviar-se do objetivo principal que é assegurar a transparência.
2. Antes de anular a nomeação de um candidato que não se apresentou a tempo para assumir o cargo, a Administração Pública precisa utilizar-se de todos os meios possíveis para estabelecer certeza da ciência do convocado para a posse.
3. Ordem concedida.